Tribunal: TJMT
Processo: 1001650-89.2024.8.11.0051
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001650-89.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tarifas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FABIANO LIMA AGUIAR - CPF: 022.977.113-01 (APELADO), MONICA MARIA MEIRELES SOUSA - CPF: 611.465.403-02 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DEPÓSITO JUDICIAL PARA GARANTIA DO JUÍZO. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, § 1º, DO CPC. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Apelação cível interposta pelo BANCO BRADESCO S/A contra sentença proferida em cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação apresentada pela instituição financeira, homologou os cálculos do exequente e extinguiu a execução em razão da satisfação da obrigação. O recorrente sustenta a ocorrência de excesso de execução, a inexigibilidade da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC, em razão de depósito judicial realizado no prazo legal, bem como a existência de enriquecimento sem causa do exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado no corpo da apelação é processualmente admissível; (ii) estabelecer se os cálculos homologados no cumprimento de sentença configuram excesso de execução em desacordo com o título executivo judicial; e (iii) determinar se o depósito judicial realizado para garantia do juízo afasta a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação exige requerimento autônomo dirigido ao Tribunal ou ao Relator, nos termos do art. 1.012, § 3º, do CPC, sendo inadequada sua formulação como preliminar recursal.

4.

O título executivo judicial transitado em julgado determinou a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados da conta bancária do autor, abrangendo tanto as tarifas bancárias quanto os valores relativos ao seguro prestamista, com incidência dos consectários fixados na fase de conhecimento.

5.

A impugnação fundada em excesso de execução exige demonstração objetiva e específica do alegado excesso, com indicação do valor correto e dos critérios utilizados, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC.

6.

O demonstrativo apresentado pela instituição financeira não comprovou erro nos cálculos homologados, pois não considerou adequadamente todas as verbas abrangidas pela condenação, especialmente os valores relativos ao seguro prestamista sujeitos à repetição em dobro.

7.

O depósito judicial realizado expressamente para garantia do juízo e viabilização da impugnação ao cumprimento de sentença não caracteriza pagamento voluntário da obrigação.

8.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o depósito efetuado exclusivamente para garantia do juízo, condicionado à discussão do débito, não afasta a incidência da multa de 10% e dos honorários advocatícios de 10% previstos no art. 523, § 1º, do CPC.

9.

A homologação dos cálculos em conformidade com os parâmetros fixados no título executivo judicial não configura enriquecimento sem causa, sendo vedada a rediscussão de matérias acobertadas pela coisa julgada em sede de cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O pedido de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado por requerimento autônomo dirigido ao Tribunal ou ao Relator, sendo inadmissível sua apreciação quando deduzido apenas no corpo do recurso.

2.

A alegação de excesso de execução exige demonstração específica do erro de cálculo e não se configura quando os valores homologados observam integralmente os parâmetros definidos no título executivo judicial transitado em julgado.

3.

O depósito judicial realizado para garantia do juízo e apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença não constitui pagamento voluntário e não afasta a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC.

4.

É vedada, em cumprimento de sentença, a rediscussão de matérias já abrangidas pela coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 523, § 1º, 525, caput, §§ 4º e 5º, 924, II, e 1.012, §§ 1º e 3º; Código Civil, art. 406; Lei nº 14.905/2024; Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.125.949/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20.11.2023, DJe 23.11.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2.562.045/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 19.08.2024, DJe 22.08.2024; TJMT, Apelação Cível nº 1031832-59.2022.8.11.0041, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 05.06.2024, DJE 08.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
promovido por FABIANO LIMA AGUIAR, rejeitou a impugnação apresentada pela instituição financeira executada, homologou os cálculos elaborados pela parte exequente e declarou extinta a execução, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão da satisfação da obrigação.

Em suas razões recursais, a instituição financeira sustenta, preliminarmente, a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob o argumento de que a execução estaria lastreada em valores indevidos e que o levantamento da quantia depositada poderia ocasionar dano de difícil reparação.

No mérito, alega que não são devidas a multa e os honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil, uma vez que efetuou depósito judicial no valor de R$ 28.735,63 dentro do prazo legal de quinze dias destinado ao pagamento voluntário da obrigação, sustentando que tal circunstância afasta a incidência dos referidos encargos.

Argumenta, ainda, que os prazos para pagamento e para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença são sucessivos e autônomos, de modo que o depósito realizado tempestivamente teve por finalidade garantir o juízo e viabilizar a apresentação da defesa.

Sustenta, ademais, a ocorrência de excesso de execução, afirmando que os cálculos apresentados pelo exequente não observam adequadamente os parâmetros fixados no título executivo judicial.

Aduz que submeteu os autos à análise de assistente técnico contábil, cujo parecer teria apontado que o valor efetivamente devido corresponderia a R$ 10.533,35, ao passo que o exequente pleiteou a quantia de R$ 28.233,77, o que evidenciaria excesso de execução e ensejaria a restituição da diferença em favor da instituição financeira.

Por fim, invoca o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, defendendo que a manutenção dos cálculos homologados pela sentença implicaria indevido locupletamento da parte exequente, razão pela qual requer a
reforma integral da decisão recorrida
, com o reconhecimento da inexigibilidade da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC, bem como do alegado excesso de execução.

Preparo recursal devidamente recolhido (ID. 372439933).

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 372439934).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Cumprimento de Sentença
instaurado por FABIANO LIMA AGUIAR em face de BANCO BRADESCO S.A., visando à satisfação do crédito reconhecido na sentença que condenou a instituição financeira à restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados da conta bancária da parte autora a título de “Tarifa Bancária Cesta B. Expresso 4” e “Seguro Prestamista”, acrescidos de juros de mora e correção monetária segundo os critérios expressamente fixados no título executivo.

Restou estabelecido que os juros moratórios incidiriam à razão de 1% (um por cento) ao mês desde a citação até 31/08/2024, passando, a partir de 01/09/2024, à Taxa Legal prevista no art. 406 do Código Civil, com a redação conferida pela Lei n.º 14.905/2024, ao passo que a correção monetária deveria observar o INPC desde cada desembolso indevido até 31/08/2024 e, posteriormente, o IPCA/IBGE, ou índice que venha a substituí-lo.

A sentença transitou em julgado em 28/04/2025 e, em 14/07/2025, o apelado promoveu o presente
Cumprimento de Sentença.

Após impugnação pelo Banco e apresentação de resposta à impugnação pelo autor, a Magistrada de origem extinguiu a execução, nos seguintes termos:

“(...)
De proêmio, convém esclarecer que com advento do Código de Processo Civil de 2015, em observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, nesta modalidade de execução é possível à parte executada discutir e defender-se por meio de impugnação, independente de penhora, caução ou depósito, no prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 525, caput, do citado Diploma, in verbis:

(...)
Estabelecidas tais premissas, denota-se que as partes divergem quanto à apuração do quantum debeatur, notadamente no que tange à forma de atualização monetária e acréscimo dos juros moratórios.

Com efeito, verifica-se inexistir controvérsia no que tange ao valor base da dívida, já que ambas as partes reconhecem como devidas, para fins de repetição do indébito, as quantias de R$ 6.184,00 (seis mil, cento e oitenta e quatro reais) e R$ 3.729,94 (três mil, setecentos e vinte e nove reais e noventa e quatro centavos).

Ocorre que a parte executada/impugnante olvida quanto à necessidade de que referidos valores sejam dobrados para fins de restituição, já que assim determinado no título executivo judicial com fulcro no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, sendo certo que referido decisum transitou livremente em julgado.

Não isso bastasse, a parte executada/impugnante deixa de incluir em seus cálculos a multa e os honorários advocatícios a que alude o art. 523, § 1º, do CPC, em que pese de conhecimento basilar o fato de que a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença,
ainda que com depósito de valores para garantia do juízo
, não a desonere do ônus de arcar com tais encargos, já que configurada a resistência ao adimplemento voluntário da obrigação.

De inteira pertinência ao tema versado, colhe-se da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça o seguinte precedente:

(...)
Em arremate, convém explicitar que melhor sorte não assiste à parte executada/impugnante em relação à aduzida incorreção da atualização do débito, tendo em vista que esse foi apurado pela parte exequente/impugnada em estrita observância aos parâmetros judicialmente estabelecidos no título executivo.

Equivale dizer, portanto, que sob todas as óticas em que apreciada a impugnação ao cumprimento de sentença, solução não resta, senão a sua rejeição.

Diante do exposto, com amparo na fundamentação acima,
REJEITO
a impugnação ao cumprimento de sentença.

DEIXO
de fixar honorários advocatícios, nos termos do que orienta o enunciado nº 519 da Súmula da jurisprudência do STJ
[1]
.

Via de consequência,
HOMOLOGO
os cálculos de atualização por último confeccionados pela parte exequente (id. 214078919) e, sendo o depósito judicial para garantia do juízo suficiente para adimplir a dívida,
DECLARO EXTINTO
o presente cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC.

Com o trânsito em julgado,
EXPEÇA-SE
o competente
ALVARÁ DE LEVANTAMENTO
em favor da parte exequente, devendo o saldo residual ser
RESTITUÍDO
à parte executada.

Após, nada sendo requerido pelas partes,
ARQUIVEM-SE
os autos, com as baixas e anotações de praxe.”

Preliminarmente, importa destacar que o requerimento relativo à concessão de efeito suspensivo ao apelo não encontra guarida no disposto no art. 1.012 do CPC, em seus §§ 1º, III e §3, I e II:

“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...) § 3º O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.”

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao Tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao Relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, como no caso em tela.

Nesse sentido, colaciono entendimentos desta Corte de Justiça,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INOMINADA CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO
– MÉRITO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE FATURAS EM VALORES EXORBITANTES – VALORES MUITO ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO DA UNIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS – FATURAS DECLARADAS INEXISTENTES – REVISÃO PELA CONCESSIONÁRIA APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO QUE NÃO AFASTA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA NOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.
(...)
(N.U 1031832-59.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 08/06/2024) (g.n.)

Desse modo, resta inviável o exame do pleito formulado na própria Apelação, razão pelo qual
NÃO CONHEÇO DO PEDIDO
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

Ultrapassada essa questão, a instituição financeira sustenta, em síntese, a ocorrência de excesso de execução, sob o argumento de que os cálculos apresentados pelo exequente não teriam observado corretamente os critérios fixados no título executivo judicial. Defende, ainda, a inexigibilidade da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC, ao argumento de que efetuou depósito judicial dentro do prazo legal.

Após detida análise dos autos, entendo que
o recurso não comporta provimento.

De início, cumpre registrar que o título executivo judicial condenou a instituição financeira à repetição, em dobro, dos valores descontados da conta bancária da parte autora a título de “Tarifa Bancária Cesta B. Expresso4” e “Seguro Prestamista”, com atualização monetária e juros de mora nos moldes expressamente definidos na sentença transitada em julgado.

No Cumprimento de Sentença, o exequente apresentou memória de cálculo indicando o valor devido. O Banco, por sua vez, opôs impugnação, sustentando que haveria excesso de execução, especialmente porque, em sua compreensão, o exequente teria apresentado apenas soma global dos valores, sem explicitar analiticamente os critérios de atualização e juros aplicados.

É certo que a planilha inicialmente apresentada pelo exequente era sintética. Todavia, no curso do incidente, ao responder à impugnação, a parte exequente apresentou demonstrativo mais detalhado, apontando os valores reconhecidos pelo próprio executado como indevidamente descontados, quais sejam, R$ 6.184,00, relativos à tarifa bancária, e R$ 3.729,94, relativos ao seguro prestamista, os quais, por força do título judicial, deveriam ser restituídos em dobro.

Com base nesses valores, o exequente apurou, até 30/09/2025, a quantia de R$ 15.096,76 referente à tarifa bancária, R$ 9.105,76 referente ao seguro prestamista e R$ 1.864,59 a título de honorários advocatícios, alcançando o total de R$ 26.067,10.

Por outro lado, a especificação técnica apresentada pelo Banco, embora
formalmente indique a incidência da repetição em dobro
, revela
inconsistência substancial na apuração do
quantum debeatur.

Isso porque o demonstrativo da instituição financeira apurou, ao final, o valor de R$ 6.184,91 a título de dano material, acrescido de R$ 618,49 de honorários advocatícios, totalizando R$ 6.803,40, valor que não reflete a integralidade das verbas reconhecidas no título executivo.

Com efeito, observa-se que a memória técnica apresentada pelo Banco trabalha, em grande medida, com os lançamentos relativos à tarifa bancária, mas não evidencia, de forma clara e suficiente, a inclusão integral dos valores correspondentes ao seguro prestamista, embora tal verba também tenha sido expressamente abrangida pela condenação.

Essa circunstância explica a substancial divergência entre o valor indicado pelo Banco e aquele apresentado pelo exequente, sem que se possa concluir pela existência de excesso de execução.

A impugnação ao Cumprimento de Sentença, quando fundada em excesso de execução, exige da parte executada a demonstração objetiva e específica do erro apontado, com a apresentação do valor que entende correto e a explicitação dos critérios de cálculo utilizados, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil.

Na hipótese, embora o Banco tenha apresentado demonstrativo próprio, não logrou infirmar, de maneira consistente, os parâmetros utilizados pelo exequente, tampouco demonstrou que os cálculos homologados teriam descumprido o comando judicial transitado em julgado.

Ao contrário, a discrepância decorre, essencialmente, da
não consideração adequada de todas as rubricas abrangidas pela condenação
, notadamente dos v
alores relativos ao seguro prestamista,
cuja repetição em dobro foi expressamente determinada no título executivo.

Assim, não se verifica excesso de execução apto a justificar a reforma da sentença.

De outro lado, também não assiste razão ao Banco quanto à pretensão de afastamento da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC.

Embora o depósito judicial tenha sido realizado dentro do prazo de quinze dias, a própria instituição financeira informou expressamente que
o depósito se dava “a título de garantia do juízo”
, com a finalidade de viabilizar a apresentação de impugnação ao Cumprimento de Sentença, requerendo, inclusive, a manutenção do valor na respectiva conta judicial até decisão final.

Tal circunstância afasta a natureza de pagamento voluntário.

O pagamento voluntário, para os fins do art. 523 do CPC, pressupõe ato inequívoco de satisfação da obrigação, com intenção de extinguir o débito, sendo diversa a hipótese em que o devedor deposita o valor apenas para garantir o juízo e prosseguir na discussão do
quantum debeatur,
hipótese em que não há adimplemento espontâneo da obrigação, mas mera garantia do processo executivo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o depósito judicial realizado exclusivamente para garantia do juízo e apresentação de impugnação não configura pagamento voluntário, razão pela qual não afasta a incidência da multa de 10% e dos honorários advocatícios de 10% previstos no art. 523, § 1º, do CPC.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DEPÓSITO JUDICIAL. GARANTIA DO JUÍZO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA. MULTA DO ART. 523, § 1º, DO CPC/2015. INCIDÊNCIA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência assente do STJ é no sentido de que
o pagamento constante do art. 523, § 1º, do NCPC deve ser interpretado de forma restritiva, isto é, somente é considerada como pagamento a hipótese na qual o devedor deposita em juízo a quantia devida sem condicionar o seu levantamento à discussão do débito em sede de impugnação do cumprimento de sentença,
não havendo que se falar em afastamento da multa quando o depósito se deu a título de garantia do juízo. 2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp: 2125949 GO 2022/0137004-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/11/2023) (g.n.)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. DEPÓSITO. ALEGAÇÕES CONFUSAS. SÚMULA N.º 284 DO STF. GARANTIA DO JUÍZO. AFASTAMENTO DA MULTA E DOS HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO. ADVERTÊNCIA. DISPOSITIVO LEGAL. TESE RECURSAL. CORRELAÇÃO. NECESSIDADE. SÚMULA N.º 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se conhece do recurso especial quando as alegações são confusas e contraditórias entre si. 2.
A multa de 10% e os honorários advocatícios serão calculados sobre o valor remanescente na hipótese em que realizado o pagamento parcial dentro do prazo enunciado no art. 523, caput, do NCPC.
3. Como reconhecido pela agravante, a própria impugnação ao cumprimento de sentença afirmava que o depósito foi realizado para garantia do juízo. 4.
A realização de depósito para garantia do juízo, condicionando-se seu levantamento à discussão do débito, não tem o condão de afastar a multa. 5
. A falta de correlação entre a dicção legal e a tese aventada no recurso especial inviabiliza o conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula n.º 284 do STF. 6. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 7. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 2562045 SP 2024/0033995-4, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024) (g.n.)

No caso concreto, o comportamento processual do Banco foi inequívoco: depositou o valor, mas expressamente declarou que o fazia para garantia do juízo e, em seguida, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença. Logo, não se pode reconhecer que tenha havido pagamento voluntário apto a afastar as penalidades legais.

Desse modo, rejeitada a impugnação ao Cumprimento de Sentença e não caracterizado pagamento voluntário, mostra-se correta a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil.

Por fim, não há falar em enriquecimento sem causa do exequente, pois o valor homologado decorre da aplicação dos critérios estabelecidos no título executivo judicial, especialmente da restituição em dobro dos descontos indevidos reconhecidos na fase de conhecimento, acrescidos dos consectários legais fixados na sentença transitada em julgado; o que se veda é a rediscussão, em sede de Cumprimento de Sentença, de matéria já acobertada pela coisa julgada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo BANCO BRADESCO S/A, mantendo na íntegra a sentença combatida.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, uma vez que não fixados na origem, em razão da Súmula 519 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026